Tribunal: TJES
Processo: 0004339-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004339-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO FACHETTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0004339-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO FACHETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRENO FACHETTI
, em razão do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da a 1ª Vara Criminal de Linhares
, que decretou a prisão do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 33 da Lei de Drogas
.

Segundo a inicial, não há provas suficientes da autoria e materialidade do crime, especialmente devido à ausência de laudo toxicológico. Afirma-se, ainda, que o magistrado reconheceu que, de fato, a substância encontrada com o paciente NÃO é apta a configurar o crime de tráfico de drogas, por não estar listada na portaria da ANVISA como entorpecente. Por fim, há menção às condições pessoais favoráveis do paciente, como a residência fixa e a primariedade.

Diante do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

De acordo com os documentos que acompanham os autos, o paciente vendia, expunha à venda, guardava e armazenava drogas, bem como possuía e mantinha sob sua guarda 06 (seis) munições calibre .38.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a PM dirigiu-se até a residência do paciente e logrou encontrar 71 (setenta e um) frascos contendo lança-perfume, além da munição mencionada.

Também foram apreendidos o aparelho celular e R$42 (quarenta e dois) reais em espécie.

Armazenado no celular havia mensagens referentes à venda de drogas, bem como a foto de substância que, aparentemente, tratava-se de cocaína.

De acordo com o laudo pericial produzido, foi encontrada a substância conhecida como
diclorometano
nos frascos de lança-perfume. Ainda, de acordo com o aludido laudo, o "
diclorometano encontra-se relacionado na lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes/psicotrópicos [...], bem como na lista de substâncias psicotrópicas [...]. O uso humano de diclorometano por via oral ou inalação fica proibido
".

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, "
O diclorometano, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1)"
(TJDF, APELAÇÃO CRIMINAL 0013851-38.2017.8.07.0003).

Assim,
não haveria que se falar
, ao menos no presente momento, em ausência de provas mínimas de autoria e materialidade do delito, ou mesmo em atipicidade da conduta, porquanto a ação pode inserir-se, em tese, no § 1º do art. 33 da Lei 11.343:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas
;

Portanto, uma vez observado que o réu mantinha em sua residência frascos da substância conhecida como lança-perfume, a qual é integrada pelo diclorometano, sendo esta uma substância precursora de psicotrópicos, o que, em tese, subsume-se ao tipo previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Drogas, entendo como presente fumus comissi delicti.

Não menos importante, as demais circunstâncias do caso concreto, a exemplo da apreensão do celular com
fotos de substâncias entorpecentes e conversas que tratavam sobre a venda de drogas somente vem a reforçar a existência de indícios de autoria
.

Na mesma linha, é importante mencionar o entendimento de que é prescindível a apreensão da droga para que fique comprovado o tráfico, desde que sua prática reste comprovada por outras provas. Vejamos:

A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2020.

Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/05/2020.

Além disso, observa-se que o paciente estaria inserido em um
contexto de criminalidade
, pois já respondeu pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas por quatro vezes, estando presente, assim, a necessidade de manutenção da ordem pública.

Na mesma linha, manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "
a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, em razão da quantidade da substância apreendida, da apreensão de material bélico e, em especial, por ter o paciente diversas passagens na vara da infância por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas
".

Por fim, sabe-se que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de amparar o pleito liberatório, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Mais uma vez, sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. (AgRg no HC n. 761.345/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. SUBST NCIA APREENDIDA QUE NÃO SE ENCONTRA LISTADA COMO HÁBIL A CONFIGURAR O TRÁFICO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS QUE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA, NÃO SE TORNA NECESSÁRIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, DESDE QUE PRESENTES OUTRAS PROVAS DO CRIME. ALÉM DISSO, A APREENSÃO DE DICLOROMETANO PODE CONFIGURAR, EM TESE, A CONDUTA DO ART. 33, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
De acordo com o laudo pericial produzido, foi encontrada a substância conhecida como diclorometano nos frascos de lança-perfume. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, "O diclorometano, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1)" (TJDF, APELAÇÃO CRIMINAL 0013851-38.2017.8.07.0003). Assim, não haveria que se falar, ao menos no presente momento, em ausência de provas mínimas de autoria e materialidade do delito, ou mesmo em atipicidade da conduta, porquanto a ação pode inserir-se, em tese, no § 1º do art. 33 da Lei 11.343. 2. É importante mencionar o entendimento de que é prescindível a apreensão da droga para que fique comprovado o tráfico, desde que sua prática reste comprovada por outras provas. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.